Tribunal: STF
Processo: Rcl 61330
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria de Lourdes Lucena Ramalho em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do processo 0806998-41.2018.8.15.2001, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916).



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 916 da repercussão geral.



    Sustenta que "no caso, no exame do V. Acórdão recorrido verifica-se que o E. TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, quanto ao TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF, sem competência constitucional, afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal e estabeleceu a regra de que: 'O TEMA 916 É EXPRESSO AO LIMITÁ-LOS AOS SALÁRIOS (EM SEU SENTIDO ESTRITO)'" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "essa limitação inserta no texto do tema 916 provoca graves restrições contra ao empregado publico a favor do enriquecimento sem causa da fazenda pública, pois não é isso que consta da tese firmada no tema 916, que trata de salário no sentido geral, que abrange todos os direitos do empregado público e não, apenas, no sentido estrito, que é unicamente o salário do cargo efetivo que esteja exercendo" (eDoc 1, p. 4-5).



    Assevera ser "evidente que houve invasão de competência do C. Supremo Tribunal Federal, o que se busca preservar, como está claro que o V. Acórdão reclamado opôs resistência ao cumprimento da Decisão do STF no Tema 916, que, no caso concreto, havia gerado direitos para a parte reclamante que foram suprimidos pela decisão reclamada, donde se necessita de uma ação enérgica da Corte Suprema para restaurar o respeito à autoridade de suas decisões, cassando a decisão judicial exorbitante na parte ora impugnada que acrescentou a expressão (em seu sentido estrito)" (eDoc 1, p. 5-6)



    Requer "seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada e para o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de “DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO”, na atividade de fato exercida, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 916 de REPERCUSSÃO GERAL" (eDoc 1, p. 6-7).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se os fundamentos do acórdão do julgamento do agravo interno apresentado (eDoc 4, p. 4-6):



    ”Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer em face do Estado da Paraíba, objetivando o pagamento de diferenças salariais em virtude de alegado desvio de função, referente a contrato temporário de prestação de serviço, no período de 02/05/1989 a 30/07/2017. 



    Julgada parcialmente procedente a pretensão exordial, a fim de condenar o Estado da Paraíba a pagar oFGTS referente ao período trabalhado pela autora, retroativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Os autos subiram a este Tribunal em virtude da remessa necessária e apelação da autora, tendo a Exma. Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes dado provimento parcial aos recursos para reformar, em parte, a sentença, a fim de reconhecer a prescrição trintenária, bem ainda para que seja observada a incidência dos juros de mora e da correção monetária consoante acima delineado, prejudicado o Recurso Voluntário interposto pelo Estado da Paraíba.



    Desta decisão, as partes interpuseram agravos internos, tendo o colegiado desprovido os agravos, em acórdão contendo a seguinte ementa (id 12072399):



    AGRAVOS INTERNOS – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE DO STF JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 705.140/RS – DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS (QUANDO EXISTENTE) E DEPÓSITOS DE FGTS, OBSERVADO O PERÍODO TRABALHADO E NÃO PRESCRITO – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – DESPROVIMENTO.



    No RE 709.2012/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (julgado de novembro de 2014), o STF, modificando o entendimento jurisprudencial até então vigente (pela aplicação da prescrição trintenária – 30 anos), firmou orientação no sentido de que, em cobrança de recolhimento de FGTS, incide a prescrição quinquenal, modulando, entretanto, os efeitos daquele julgado, para incidir aquela (trintenária) quando ocorrer primeiro do que a quinquenal considerada a partir do julgamento do paradigma.



    A Súmula 378 do STJ, que garante indenização por desvio de função, aplica-se apenas a servidor efetivo que tenha sido admitido no serviço público através de concurso público e passe a exercer função diversa daquela para a qual foi admitido. Se, no entanto, a contratação é temporária, é inaplicável a referida súmula do STJ.



    Deve ser desprovido o Agravo Interno quando a parte apenas objetiva rediscutir a decisão que lhe foi desfavorável, não apresentando argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, nem demonstra que, na hipótese, não era o caso de aplicação dos comandos erguidos no art. 932 do CPC.



    Opostos embargos declaração pelas partes, estes foram rejeitados.



    Ato contínuo, o Estado manifestou sua irresignação por meio de recurso especial, que foi inadmitido. Também a autora manifestou sua insatisfação através de recursos especial e extraordinário, sendo o primeiro inadmitido e o segundo teve seu seguimento denegado. 



    Insatisfeita, a agravante interpôs o presente agravo interno (id 16150083), voltado exclusivamente contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Na decisão agravada (id 15660134), restou consignado que a matéria ventilada, no tocante às diferenças salariais decorrentes de desvio de função, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que não reconheceu a existência repercussão geral, conforme julgamento do RE nº 578.657 - Tema 73; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    De fato, uma vez que o próprio Supremo Tribunal afastou a existência de repercussão geral sobre o tema, afastando a possibilidade de alçá-lo à apreciação daquela Corte, o recurso extraordinário não deve ter seu seguimento admitido, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função.



    Observe-se, primeiramente, que se a Corte Suprema não reconheceu repercussão geral sobre a matéria referente ao desvio funcional, seja o servidor contratado regularmente ou não, está claro que este tema não tem alcance constitucional apto a provocar uma decisão específica em recurso extraordinário.



    Ademais, a respeito dos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavaski, julgamento 15/09/2016, DJe 23/09/2016)



    Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação da servidora contratada temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta:



    Tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”



    Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles.



    Vê-se, portanto, que o recurso extraordinário não merece ter seu seguimento admitido, seja por tratar de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF (diferença salarial decorrente de desvio de função – Tema 73), seja porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916). Logo, o seguimento do recurso encontra óbice não apenas na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme posto na decisão agravada, mas também na alínea “b” do mesmo dispositivo.



    Ante o exposto,NEGO PROVIMENTO ao agravo interno." (Grifos no original)



    No julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhadoe, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Ademais, como bem destacado pelo acórdão reclamado "Ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função" (eDoc 4, p. 5).



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013) 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado.



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente